Tribunal: TJES
Processo: 0015919-02.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015919-02.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

APELADO: YNGRID FALCAO DE ABREU e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO EXIBITÓRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. TELEGRAMA NOMINAL EMITIDO PELA SEGURADORA. CERTIFICADO INDIVIDUAL NÃO APRESENTADO. RESISTÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido em ação cautelar de exibição de documentos, determinando que a seguradora apresente contrato de seguro de vida, sob pena de multa diária.

2. A apelante sustenta a inexistência de resistência, alegando ter exibido apólices de seguro coletivo e afirmando a impossibilidade de exibição de apólice nominada ao segurado por se tratar de seguro de vida em grupo

II. Questão em Discussão

3. A controvérsia consiste em verificar se a exibição documental promovida pela seguradora satisfaz a pretensão autoral e se é cabível a condenação aos ônus sucumbenciais diante da resistência apresentada.

III. Razões de Decidir

4. O juiz pode ordenar a exibição de documento que se encontre em poder da parte, conforme o art. 396 do CPC.

5. A pretensão dos autores fundamenta-se em telegrama emitido pela própria seguradora referente ao seguro nominal do falecido, cuja existência foi negada administrativamente pela empresa.

6. A apresentação isolada de apólices coletivas e condições gerais não esgota o dever de exibição, pois as normas contratuais da própria apelante preveem o envio de certificado individual a cada segurado incluído.

7. A recusa em exibir o certificado individual ou a proposta de adesão do segurado nominal consubstancia resistência e torna a exibição insuficiente, não subsistindo a alegação de impossibilidade de cumprimento.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Tese de julgamento: “A exibição parcial de apólice coletiva não satisfaz o dever de informação da seguradora quando há prova de vínculo nominal com o segurado, sendo indispensável a apresentação do certificado individual ou proposta de adesão específica”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 139, IV, 396 e 397.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
contra a r. sentença d fls. 108-109 dos autos originários, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 116-6vº proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, nos autos da ação cautelar de exibição de documentos ajuizada em face dela po
r YNGRID FALCÃO DE ABREU e FELIPE GABRIEL FALCÃO DE ABREU,
julgo PROCEDENTE o pedido inicial para determinar que a requerida apresente o contrato de seguro de vida apontado na inicial, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme art. 139, inciso IV, do CPC, limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões (fls. 118-22), aduz a parte apelante, em síntese, (i) a inexistência de resistência da seguradora quanto à apresentação dos documentos indicados na inicial sob o argumento de que exibiu as apólices de seguro coletivo cujos estipulantes são as pessoas jurídicas RBS Assessoria e Serviços Ltda e Trust Assistência 24H Ltda; (ii) ser impossível a exibição de apólice nominada ao Sr. Marcus Mariano de Abreu ou ao Sr. Daniel de Souza Queiroz, por se tratar de seguro de vida em grupo.

Sem contrarrazões (fls. 127).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0015919-02.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

APELADO: YNGRID FALCAO DE ABREU, FELYPE GABRIEL FALCAO DE ABREU

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
contra a r. sentença d fls. 108-109 dos autos originários, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 116-6vº proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, nos autos da ação cautelar de exibição de documentos ajuizada em face dela po
r YNGRID FALCÃO DE ABREU e FELIPE GABRIEL FALCÃO DE ABREU,
julgo PROCEDENTE o pedido inicial para determinar que a requerida apresente o contrato de seguro de vida apontado na inicial, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme art. 139, inciso IV, do CPC, limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Em suas razões (fls. 118-22), aduz a parte apelante, em síntese, (i) a inexistência de resistência da seguradora quanto à apresentação dos documentos indicados na inicial sob o argumento de que exibiu as apólices de seguro coletivo cujos estipulantes são as pessoas jurídicas RBS Assessoria e Serviços Ltda e Trust Assistência 24H Ltda; (ii) ser impossível a exibição de apólice nominada ao Sr. Marcus Mariano de Abreu ou ao Sr. Daniel de Souza Queiroz, por se tratar de seguro de vida em grupo.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se a verificar se a exibição documental promovida pela Seguradora apelante no curso da lide satisfaz a pretensão autoral, bem como se é cabível a sua condenação aos ônus sucumbenciais à luz do Princípio da Causalidade.

Disciplina o Código de Processo Civil que “O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder” (art. 396, CPC). E, ainda que o pedido o pedido formulado pela parte conterá:

Art. 397: I - a descrição, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa, ou das categorias de documentos ou de coisas buscados;

II - a finalidade da prova, com indicação dos fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa, ou com suas categorias;

III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe, ainda que a referência seja a categoria de documentos ou de coisas, e se acha em poder da parte contrária.

Dito isso, a análise do acervo probatório revela que a pretensão exibitória dos apelados funda-se no recebimento de telegrama emitido pela própria apelante, datado de 07/07/2014, o qual solicitava contato urgente e consignava expressamente ser “
Referente ao seguro de Marcus Mariano Abreu”
(fl.18).

Após a provocação administrativa por parte dos autores (fls. 28), prepostos da Seguradora afirmaram via correio eletrônico que desconheciam o telegrama enviado (fls. 31) e não localizaram o processo do segurado (fls. 27).

Em sede judicial, a Seguradora acostou aos autos Propostas de Contratação de Seguro de Vida em Grupo, firmadas com estipulantes pessoas jurídicas, RBS Assessoria e Serviços Ltda e Trust Assistência 24H Ltda (Fls. 41 a 91).

Contudo, a apresentação isolada das apólices coletivas e das condições gerais não esgota o dever de exibição. As próprias Condições Gerais do contrato colacionadas pela apelante estabelecem de forma cristalina que “
Art. 11.
A c
ada segurado incluído no seguro será enviado um Certificado Individual, assinado pelos representantes legais da seguradora”
(fl. 73).

Nesse cenário, a recusa em exibir o Certificado Individual ou a Proposta de Adesão atinente ao de cujus, cuja existência é presumida pelo telegrama nominal emitido pela própria Ré (Fl. 20), consubstancia inegável resistência e torna a exibição promovida insuficiente para a tutela do direito material dos beneficiários. Neste ponto, entendo que não se sustenta a alegação de impossibilidade de cumprimento, porquanto o seguro em grupo exige a vinculação da pessoa física mediante certificado individual.

Logo, a r. sentença não merece nenhum reparo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
e,
com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)